Tribunal: TJDFT
Processo: 0719516-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. FEITO SENTENCIADO. ALEGAÇÃO SUPERADA. MANDAMUS PREJUDICADO.
1. Prejudicado se encontra o presente “writ”, pois, encerrada a instrução e sentenciado o feito, fica superado o alegado excesso de prazo.
2. Ordem prejudicada.